Tribunal: TJSP
Processo: 1002746-16.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna – Incapacidade laborativa do autor afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272172
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002746-16.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
DANIEL SELLANI FERNANDES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002746-16.2016.8.26.0565 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002746.16.2016.8.26.0565 – São Caetano do Sul.
17a. Câmara de Direito Público
Apelante Daniel Sellani Fernandes.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Socal - INSS.
Juiz Dagoberto Jerônimo do Nascimento.
Voto no 36.110
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Coluna Incapacidade laborativa
do autor afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do
contraditório
Indenização acidentária indevida
Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 275/277, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação promovida por Daniel Sellani Fernandes em face do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão de benefício
acidentário.
Apela o autor. Aduz cerceamento de defesa ante o
encerramento da instrução processual sem produção de outras provas. No
mérito, bate-se pela reforma do julgado, reconhecendo-se a procedência do
pedido porque comprovados o nexo causal e a incapacidade laborativa.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
Convertido
o
julgamento
em
diligência
com
esclarecimentos do perito judicial, foi assegurada às partes oportunidade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002746-16.2016.8.26.0565 -Voto no
3
manifestação.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão de sua
atividade laborativa (operador de linha de produção na empresa General Motors
do Brasil Ltda - GM.) apresenta males colunares que o incapacitam para o
trabalho.
A prova técnica realizada nos autos constatou que o autor
apresenta osteoartrose de coluna lombar com discopatias. Verbis:
“... a ressonância magnética mostra sinais de osteoartrose
de coluna lombar com discopatias, achados compatíveis com
processo degenerativo esperado na idade do autor.” (fls. 227).
Contudo, o perito judicial afastou a incapacidade
laborativa do autor.
Afirmou o expert em seu laudo:
“Não existem sinais consistentes que sugiram compressão
radicular. A eletroneuromiografia foi normal. O exame físico não
mostra sinais de limitação funcional. Não existe histórico clínico que
indique síndrome dolorosa lombar crônica.”
“Com
base
nos
fatores
descritos,
conclui-se
pela
inexistência de incapacidade permanente.” (fls. 227).
E nos esclarecimentos prestados em razão da conversão
do julgamento em diligência, o perito ratificou suas conclusões e acrescentou:
“O Sr. Assistente entende que existe uma informação de dor
à elevação do membros inferior esquerdo a 60o, o que difere do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002746-16.2016.8.26.0565 -Voto no
4
exame deste perito em que o exame foi negativo. Não se pode
resolver diferenças de exame físico por argumentos. O Sr.
Assistente Técnico não compareceu na perícia médica e não se
pode resolver a diferença não presencial. O sinal de radiculopatia
é um dos componentes para avaliar existência de
incapacidade.” (fls. 335 - destaquei).
Explicou, por fim, o vistor judicial que “o fato de os
exames mostrarem protrusão discal não implica obrigatoriamente existência de
sintomas.” (fls. 337).
Os
esclarecimentos
prestados
pelo
vistor
judicial
rechaçam, com superioridade, as críticas que foram feitas ao seu trabalho pelo
assistente técnico do autor. E por isso prevalecem sobre elas.
Neste passo, de se registar, que a legislação acidentária
não indeniza a lesão ou a doença em si; mas sim a efetiva redução da
capacidade laborativa. É o que dispõe o artigo 86, “caput”, da Lei no 8.213/91: -
“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002746-16.2016.8.26.0565 -Voto no
5
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é necessário
que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade
laboral e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho,
sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto em
que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
De qualquer modo, ainda que assim não fosse, não
restou demonstrado nos autos o nexo causal entre os males colunares e os fatos
narrados na inicial.
Afinal, após a análise do prontuário do autor, observou o
expert:
“(...) a dor se iniciou dois dias antes, em sua residência, ao
se levantar da cama, onde brincava com seu filho. Portanto o evento
desencadeador citado pelo perito e na inicial não ocorreu no
trabalho. Na consulta, autor negou irradiação para membros
inferiores, negou parestesia, sem dor à palpação da nádega (que
poderia indicar dor ciática). Foi afastado um dia. No dia seguinte a
este evento, exame mostrou que o sinal de Lasègue era negativo
(fls 11). Após esse episódio teve outros atendimentos, configurando
um caso agudo.” (fls. 336).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002746-16.2016.8.26.0565 -Voto no
6
Assim, em que pese o entendimento do autor em sentido
contrário, é de se registrar que o conjunto probatório carreado aos autos não
infirma a conclusão técnica obtida sob o crivo do contraditório.
O laudo ofertado pelo vistor nomeado nos autos, porque
bem fundamentado e equidistante das partes, prevalece, inclusive sobre o
parecer do assistente técnico do autor.
Inconvincente, pois, o recurso.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)